Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726745-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANTAS E SOARES COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANACLETO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: ODAIR DE JESUS SOARES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANTAS E SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA-ME contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de conhecimento no 0713613-97.2021.8.07.0015, movida em desfavor de ODAIR DE JESUS SOARES, indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 100349830, origem). Por meio da decisão de ID 28430854, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinada a intimação da parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Na sequência, o agravante informou a realização de acordo extrajudicial, requerendo a desistência do presente recurso (ID 30368160). Diante do exposto, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA RECURSAL, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Transitada em julgado, proceda-se como de praxe. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator